Tribunal: TJDFT
Processo: 0017176-43.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0017176-43.2016.8.07.0007 RECORRENTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE RECORRIDAS: ANA AMELIA MARQUES DE CARVALHO RODRIGUES, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. LEI No 9.656/98. APLICABILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO No 63/2003. NÃO CONFIGURAÇÃO. REAJUSTE EM FUNÇÃO DE MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. ÍNDICE ABUSIVO E DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS. 1. Diante da juntada das contrarrazões aos autos, mesmo que a destempo, não há qualquer nulidade a ser declarada, quando estas serão analisadas pelo julgador. Preliminar rejeitada. 2. Os planos de saúde coletivos também se submetem à regência normativa da Lei no 9.656/98. 3. Não se deve confundir a alegação de inconstitucionalidade - apontada como fundamento do pedido de declaração de nulidade de cláusulas contratuais - com pedido formal de declaração de inconstitucionalidade. 4. Reputa-se abusivo o índice de reajuste praticado em plano de saúde coletivo, com base em mudança de faixa etária do beneficiado, que supera em muito os parâmetros aprovados pela ANS. 5. Se a parte autora não demonstrou qualquer fato, decorrente do reajuste abusivo, que pudesse atingir sua honra objetiva, não tem direito à indenização a título de dano moral. 6. Apelo da autora não provido. Apelos dos réus parcialmente providos. A recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 421, 422 e 757, todos do Código Civil, asseverando que a decisão guerreada não poderia ter afastado os reajustes do plano de saúde da ora recorrida em razão da alteração de faixa etária aos 59 (cinquenta e nove) anos; e b) artigo 926 do CC, ao argumento de que seria possível aplicar o reajuste em face da mudança de faixa etária aos 59 (cinquenta e nove) anos de idade, nos contratos coletivos de plano de saúde (empresarial ou por adesão), tendo em vista a segurança jurídica no processo, desde não sejam fixados percentuais desarrazoados que possam onerar excessivamente o consumidor ou discriminar o idoso, sendo cabível o reajuste do prêmio em função da idade, em observância ao Recurso Repetitivo 1.568.244 - RJ . Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte de Justiça e de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indigitada ofensa aos artigos 421, 422, 757 e 926, todos do CC, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Isto porque a turma julgadora, ao tempo em que decidiu que não houve afronta ao julgamento do REsp no 1.568.244 - RJ, assentou que “(...) A controvérsia dos recursos das partes gira em torno de haver ou não excesso no reajuste em razão da faixa etária da autora e, em caso positivo, se isso resulta em danos morais, bem como se houve excesso no valor estipulado para a indenização (...). Por todo o exposto (...), o reajuste verificado no caso em questão, em razão da mudança de faixa etária, reputa-se abusivo e desproporcional, uma vez que se deu em valor muito superior àquele autorizado pela ANS. De fato, não há como deixar de reconhecer a abusividade e desproporcionalidade do aumento de cento e trinta e um vírgula setenta e três (131,73%) da mensalidade, em razão de ter a beneficiada completado 59 (cinquenta e nove) anos” (ID 10121244 e ID 11909429). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostadas aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027